Tribunal: STJ
Processo: 1015721-28.2021.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2104733 - SP (2023/0368160-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MMV
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA
REPR. POR
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - SP310314
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL DE
DÍVIDA JÁ PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME-
FÁTICO
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença de parcial
procedência em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de cobrança
judicial de dívida supostamente já quitada, para julgar improcedente o pedido.
2. A sentença de primeiro grau condenou o recorrido ao pagamento de indenização por
danos materiais. O Tribunal de Justiça reformou a decisão, entendendo que não houve
comprovação do pagamento integral da dívida renegociada nem má-fé do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC, por
art. 489
suposta ausência de fundamentação no acórdão recorrido; (ii) saber se a análise dos
documentos apresentados pela parte recorrente foi suficiente para afastar a alegação de má-
Documento eletrônico VDA52809092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3444e31d-874f-458c-95b2-312f442ebb05

fé do credor; e (iii) saber se a aplicação da sanção prevista no
do Código Civil é
art. 940
cabível no caso de cobrança judicial de dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, analisando os
elementos constantes nos autos e afastando a alegação de má-fé do credor, o que afasta a
violação ao
do CPC.
art. 489
5. A análise dos documentos apresentados pela parte recorrente foi realizada pela corte
estadual, que concluiu pela ausência de comprovação do pagamento integral da dívida
renegociada e pela inexistência de má-fé do credor. Rever tal entendimento demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A aplicação da sanção prevista no
parágrafo único, do Código de Defesa do
art. 42,
Consumidor exige a comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado no caso
concreto, conforme entendimento consolidado no STJ.
7. A alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal não pode ser analisada em
art. 93,
sede de recurso especial, por tratar-se de matéria de ordem constitucional, cuja apreciação é
reservada ao Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da sanção prevista no 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor exige a comprovação de má-fé do credor, não bastando a simples cobrança de
dívida já quitada.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. A análise de matéria constitucional não é cabível em recurso especial, sendo reservada
ao Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 371; CC,
CF/1988,
IX.
art. 940;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Humberto Martins,
REsp 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN 15.05.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 483.201/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJE 12.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
25/11/2025
01/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52809092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3444e31d-874f-458c-95b2-312f442ebb05

RECURSO ESPECIAL No 2104733 - SP (2023/0368160-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MMV
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA
REPR. POR
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - SP310314
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL DE
DÍVIDA JÁ PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME-
FÁTICO
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença de parcial
procedência em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de cobrança
judicial de dívida supostamente já quitada, para julgar improcedente o pedido.
2. A sentença de primeiro grau condenou o recorrido ao pagamento de indenização por
danos materiais. O Tribunal de Justiça reformou a decisão, entendendo que não houve
comprovação do pagamento integral da dívida renegociada nem má-fé do credor.
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC, por
art. 489
suposta ausência de fundamentação no acórdão recorrido; (ii) saber se a análise dos
documentos apresentados pela parte recorrente foi suficiente para afastar a alegação de má-
fé do credor; e (iii) saber se a aplicação da sanção prevista no
do Código Civil é
art. 940
cabível no caso de cobrança judicial de dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, analisando os
elementos constantes nos autos e afastando a alegação de má-fé do credor, o que afasta a
violação ao
do CPC.
art. 489
5. A análise dos documentos apresentados pela parte recorrente foi realizada pela corte
estadual, que concluiu pela ausência de comprovação do pagamento integral da dívida
renegociada e pela inexistência de má-fé do credor. Rever tal entendimento demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A aplicação da sanção prevista no
parágrafo único, do Código de Defesa do
art. 42,
Consumidor exige a comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado no caso
concreto, conforme entendimento consolidado no STJ.
7. A alegação de violação ao
IX, da Constituição Federal não pode ser analisada em
art. 93,
sede de recurso especial, por tratar-se de matéria de ordem constitucional, cuja apreciação é
reservada ao Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da sanção prevista no 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor exige a comprovação de má-fé do credor, não bastando a simples cobrança de
dívida já quitada.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. A análise de matéria constitucional não é cabível em recurso especial, sendo reservada
ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 371; CC,
CF/1988,
IX.
art. 940;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Humberto Martins,
REsp 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN 15.05.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 483.201/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJE 12.04.2024.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por MMV INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA., com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 663):

"APELAÇÃO - Ação indenizatória por danos materiais e
morais - Demanda calcada em cobrança judicial de dívida já
paga - Sentença de parcial procedência - Recurso do banco
réu.
DEVOLUÇÃO RECURSAL - Ausência de insurgência
recursal da autora que torna incontroversa, in casu, a rejeição
do pedido de reparação extrapatrimonial - Questão que, em
respeito ao princípio do tantum devolutum quantum
apellatum, não será apreciada por esta Corte.
SANÇÃO PREVISTA NO
DO CC - Inexistência
ART. 940
de prova acerca do prévio pagamento do débito e da
indispensável malícia da casa bancária - Juntada de cópia do
instrumento de repactuação da dívida, sem novação, que não
foi acompanhada da comprovação da integralidade do
pagamento das novas parcelas avençadas, sobretudo da
entrada, com vencimento em 29.08.2016, condicionante da
validade do acordo, nos termos da cláusula n. 7.6, e das 3
prestações vencidas anteriormente à propositura da demanda
executiva (26.02.2018) - Entendimento consolidado pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
do
em sede de recurso repetitivo, de que
REsp N. 1111270/PR,
a aplicação da penalidade em testilha exige, ainda, a
demonstração de má-fé - Elemento subjetivo não
comprovado - Requerente que, além do mais, sugere que a
cobrança decorreu de mero lapso escusável do polo credor,
circunstância incompatível com o preenchimento dos
requisitos necessários à incidência da sanção combatida -
Condenação que, por qualquer ângulo em que for apreciada,
merece ser afastada - Precedentes do TJSP - Desfecho de
improcedência da demanda que é medida de rigor. -
CONCLUSÃO - Sentença reformada - RECURSO
PROVIDO. ."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 764-772).
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
II e § 1o, VI, do
art. 489,
CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não
se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 371, do CPC; 42, parágrafo único, do CDC, 93, IX da Constituição Federal,
além de apontar divergência com arestos desta Corte.
Afirma, em síntese, que:

" O Banco Santander/Recorrida ajuizou uma ação de
Execução
de
Título
Extrajudicial
no
1002914-
78.2018.8.26.0005 indevidamente em
Antes de
26/02/2018.
ter conhecimento e ser citada, a Recorrente, naquela ação a
Executada, em
pactuou um contrato com a
22/03/2018,
Recorrida, pagou a entrada e as demais parcelas subsequentes
e quitou o contrato (detalhado neste Recurso Especial).
Somente em
a Recorrente recebeu a citação e
09/04/2018
teve ciência do processo, contudo como havia firmado um
novo contrato antes, em
proposto pela Recorrida.
22/03/2018,
Contatou e confiou na boa-fé da Recorrida que deveria pedir
a extinção do processo imediatamente.
O Banco Santander, ora Recorrida, foi intimada cinco vezes
dentro do processo de execução ora em comento, intimações
estas exaradas pelo Douto Juiz de origem no processo de
Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1002914-
78.2018.8.26.0005. Neste feito, a Recorrida (Santander)
bloqueou valores na conta da Recorrente por oito meses
mesmo intimada cinco vezes ao longo do feito, informando
que a dívida estava paga/em dia e sempre, ainda assim,
permaneceu inerte e solicitou inúmeras vezes ao Juízo de
origem para bloquear mais valores.
Por não mais responder as intimações judiciais, o Douto
Juízo, de ofício, após oito meses, desbloqueou os valores com
base nos comprovantes de pagamentos acostados e depois de
um ano extinguiu o processo pela inércia da Recorrida.
A má-fé da Recorrida se confirmou ao ter conhecimento
dentro dos autos que a dívida estava paga/em dia, ainda assim
bloqueou valores na conta corrente da Recorrente persistindo
em requerer novas constrições." (fls. 676-677).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 789-795), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 796-797).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

I - Cuida-se de recurso especial proveniente de ação de indenização por danos
materiais e morais, em decorrência de cobrança judicial de dívida já paga.
Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais.
Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento aos recurso, para julgar
improcedente o pedido.

II. Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem ao dar provimento à apelação deixou claro que:

" No caso vertente, além de inexistir prova acerca do prévio
pagamento do débito, tampouco se vislumbra a indispensável
malícia da casa bancária.
Com efeito, colhe-se dos autos que o banco réu moveu, em
26.02.2018, a execução de título extrajudicial n. 1002914-
78.2018.8.26.0005 em face da empresa autora (devedora
principal) e dos seus avalistas, lastreada na cédula de crédito
bancário n. 00333772300000003230, perseguindo o débito
histórico de R$ 158.597,06 (fls. 1/3 e 21 daquele feito).
Malgrado a autora tenha colacionado ao feito cópia do
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras
Avenças Sem Novação” (fls. 458/461), por meio do qual as
partes renegociaram, sem novar, em 18.08.2016, a dívida
exequenda, chama a atenção a falta de comprovação da
integralidade do pagamento das novas parcelas avençadas,
sobretudo da entrada, no valor de R$ 3.000,00, com
vencimento em 29.08.2016, condicionante da validade do
acordo, nos termos da cláusula n. 7.61 , e das prestações
vencidas aos 05.12.2017, 05.01.2018 e 05.02.2018 (anteriores
à propositura da demanda executiva).
Mas não é só, pois, não foi produzida nenhuma prova apta a
demonstrar eventual má-fé do polo credor.
Aliás, verifica-se que, instadas as partes à especificação das
provas que pretendiam produzir (fls. 612), a requerente
assumiu o risco de ter, contra si, pronunciamento
jurisdicional desfavorável, porquanto se limitou a pleitear a
designação de audiência de conciliação (fls. 615/616), o que
não teria o condão de demonstrar o fato constitutivo da
narrativa inaugural (art. 373, I, do CPC).
Além disso, curial destacar que a própria demandante
concluiu, em réplica, que “O Banco Santander somente
entrou com o processo de execução de Título Extrajudicial no
1002914-78.2018.8.26.0005 porque trabalha com escritórios
de advocacia diferentes e um não sabia do contrato do outro
conforme informado acima” (fls. 445), circunstância
incompatível com o preenchimento dos requisitos necessários
à incidência da sanção combatida.
Logo, por qualquer ângulo que se aprecie a questão sub
judice, a pretensão inicial, calcada na aplicação do
do
art. 940
CC, não vinga." (fls. 667-668).
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que
foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA.
DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o, DO CPC.
ART. 903,
SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do auto
de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem comprovados
vícios que se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas
nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF,
segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias o
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.
No mesmo sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.139.824/MT,
Terceira Turma, DJEN de
relator Ministro Ricardo
29/4/2025;REsp n. 2.157.495/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
relator
7/7/2025;REsp n. 2.083.153/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 26/6/2025; AREsp n. 2.313.358/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de

30/6/2025.
Assim, não há que se falar em violação do disposto no
do CPC.
art. 489,
III. Quanto ao mérito, aduz parte recorrente que o acórdão recorrido não teria
se manifestado sobre documentos acostados aos autos, incorrendo em violação ao disposto
no
do CPC.
art. 371
Diferentemente do apontado pela parte corrente, e já tratado no tópico
anterior, a corte estadual analisou os documentos constantes do feito, tendo alcançado suas
conclusões mediante tal análise.
Rever tal posicionamento, por outro lado, implicaria em indevida incursão
fático-probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
O que se verifica, portanto, é que a parte recorrente, descontente com o
resultado da demanda pretende utilizar-se da presente instância para apreciação ordinária
de provas, o que a ela não compete.
Assim, o recurso não merece ser conhecido no ponto.
IV. A parte recorrente aduz violação ao disposto no
parágrafo único,
art. 42,
do CDC, já que, apesar da demonstração de má-fé da parte recorrida, deixou de aplicar
condenação à devolução de valores em dobro, desconsiderando ação de execução indevida
movida pelo recorrido.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a corte estadual:
"Com efeito, colhe-se dos autos que o banco réu moveu, em
26.02.2018, a execução de título extrajudicial n. 1002914-
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

78.2018.8.26.0005 em face da empresa autora (devedora
principal) e dos seus avalistas, lastreada na cédula de crédito
bancário n. 00333772300000003230, perseguindo o débito
histórico de R$ 158.597,06 (fls. 1/3 e 21 daquele feito).
Malgrado a autora tenha colacionado ao feito cópia do
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras
Avenças Sem Novação” (fls. 458/461), por meio do qual as
partes renegociaram, sem novar, em 18.08.2016, a dívida
exequenda, chama a atenção a falta de comprovação da
integralidade do pagamento das novas parcelas avençadas,
sobretudo da entrada, no valor de R$ 3.000,00, com
vencimento em 29.08.2016, condicionante da validade do
acordo, nos termos da cláusula n. 7.61 , e das prestações
vencidas aos 05.12.2017, 05.01.2018 e 05.02.2018 (anteriores
à propositura da demanda executiva)."
O que se nota é que a corte recorrida manifestou-se expressamente sobre a
ação de execução de título extrajudicial suscitada, assim como explicitou os motivos
fáticos pelos quais entendeu pela inexistência de má-fé por parte da instituição financeira
recorrida, aduzindo, ainda, que não teria ocorrido comprovação de pagamento do débito
renegociado antes do ajuizamento de referida ação.
Assim, rever tais conclusões implicaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA
EM NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5
/STJ E 7/STJ. SANÇÃO DO
DO CC. AUSÊNCIA
ART. 940
DE
MÁ-FÉ.

PRESCRIÇÃO

SÚMULA
N.
7/STJ.
QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
1. Na origem, cuida-se de embargos opostos para impugnar
execução de título extrajudicial baseada em instrumento
particular de confissão de dívida, contrato esse garantido por
duas notas promissórias. As razões dos embargos à execução
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

aduziram, essencialmente, a inexigibilidade dos valores
porque o valor referente à primeira nota promissória teria
sido quitada por meio de valores depositados em conta
corrente, enquanto o valor relativo à segunda nota
promissória teria sido paga através da entrega de sacas de
soja, consoante previsão contratual. Em razão de considerar
aviltante a atitude da exequente de cobrar por dívida já
quitada, o embargante/executado também manejou ação de
indenização à luz da sanção prevista no
do CC.
art. 940
2. O Tribunal, à luz da análise do acervo fático dos autos, em
especial das cláusulas do referido contrato de confissão de
dívida, caminhou no sentido de reconhecer que, embora a
executada/embargante tivesse adimplido os valores, o fez de
maneira que promoveu confusão que inviabilizou a
constatação, de pronto, do pagamento das duas parcelas, bem
como descuidou de também observar a própria cláusula
contratual que estipulara o dever de apurar a capacidade da
venda das sacas de sojas em quitar o valor da segunda
parcela, o que efetivamente não ocorreu, sobejando saldo
devedor que legitimaria o ajuizamento do feito executivo. No
mais, foi categórico no sentido de que não ficou comprovada
a má-fé da exequente/embargada para legitimar a incidência
dos preceitos do
do CC.
art. 940
3. A nota promissória não perde a executoriedade se
vinculada a contrato que contém dívida líquida e certa.
Precedentes.
4. O excesso de cobrança não afasta a executoriedade do
título executivo, pois "Segundo orientação firmada nesta
Corte, a simples redução do valor contido no título executivo
não implica descaracterização da liquidez e certeza. Basta
decotar eventual excesso" (AgRg na MC n. 13.030/SP, relator
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma,
DJ de
p. 244).
22/10/2007,
5. A revisão do entendimento de origem quanto à presença
dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo
demandaria reexame de matéria fático-probatória, em
especial das questões formalizadas no contrato de confissão
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

de dívida, o que esbarra no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7
/STJ.
6. No mesmo óbice de
incorre a alegação
Súmula n. 7/STJ
de que houve má-fé da exequente na cobrança de valor já
adimplidos, a legitimar a sanção do
do CC,
art. 940
porquanto concludente o Tribunal de origem de que
"verifica-se que, na hipótese, não está configurada a má-
fé da credora", de modo que a modificação do
entendimento firmado demandaria reexame do acervo
fático.
7. O título extrajudicial embasado na confissão de dívida
formalizada em contrato particular atrai a incidência da
prescrição quinquenal. "O prazo prescricional a que se
submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa,
constante de documento público ou particular, é quinquenal,
nos termos do
§ 5o, I, do Código Civil. Precedentes"
art. 206,
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.069.973/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
14/12/2022)
8. A tese relativa ao termo inicial dos juros de mora deve ser
objeto de debate na instância de origem.
Agravo interno provido em parte.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 483.201/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
) (Grifei)
12/4/2024.
V. Por fim, a parte recorrente aduz violação ao disposto no
IX da
art. 93,
Constituição Federal, eis que não se poderia proferir decisões judiciais sem analisar as
provas acostadas por uma das partes.
No ponto, o recurso não merece ser conhecido meio adequado ao exame de
temas de ordem constitucional.
Ressalte-se, ainda, que o recurso extraordinário não foi interposto, o que
impede o exame do recurso especial neste tópico, com incidência da Súmula n. 126 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

VI. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
VII. Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:33
Código de Controle do Documento: 9db2103a-e8e3-4195-b737-dd2cf6102ae0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.104.733 / SP
Número Registro: 2023/0368160-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029147820188260005
10157212820218260005
1015721282021826000550000
20220000949654
20220001032679
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MMV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
REPR. POR
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - SP310314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA52792323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:01
Código de Controle do Documento: 9bd55a4c-b5b7-4973-88d9-af4addcd3caf

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). EMERSON VIEIRA FRANÇA, pela parte: RECORRENTE: MMV INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:01
Código de Controle do Documento: 9bd55a4c-b5b7-4973-88d9-af4addcd3caf